Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-82.2020.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Impetração objetivando afastar a exigência de ICMS sobre a aquisição de equipamentos médicos importados do exterior. Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Impetração objetivando afastar a exigência de ICMS sobre a aquisição de equipamentos médicos importados do exterior. Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços. Aplicação do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus serviços específicos. Equipamentos importados que se relacionam às suas finalidades essenciais e que não são destinados ao comércio. Precedentes deste Tribunal e do STF. Existência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso voluntário da Fazenda e reexame necessário desprovidos.